Tribunal: TJBA
Processo: 8027032-96.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ILONA MARCIA REIS
Órgão julgador: ILONA MARCIA REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8027032-96.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANNEY TAQUETTI SIMOES Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PROVENTOS INTEGRAIS. COMPROVADA A INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125 DA LEI ESTADUAL N. 6.677/95. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 40, § 1º, I, DA CF/88. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Preliminar rejeitada. 1.1. Cumpre afastar, ab initio, a alegação de descabimento da via mandamental, por suposta necessidade de dilação probatória. 1.2. Com efeito, a comprovação da afronta ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante em razão do deferimento da aposentadoria por invalidez na modalidade simples, a despeito da gravidade da doença que determinou sua incapacidade, demanda apenas prova documental, da qual se possa aferir se a moléstia que o aflige permite ou não a concessão da aposentadoria por invalidez permanente qualificada. 2. Mérito. 2.1. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante foi aposentado por invalidez permanente simples, na data de 12/07/2018, após se submeter à perícia realizada pela Junta Médica do Estado da Bahia, a qual atestou sua incapacidade definitiva para o exercício do serviço público. (ID nº 2389267). 2.2. Por sua vez, através dos diversos relatórios médicos colacionados, notadamente o relatório circunstanciado do Psiquiatra, Dr. José Carlos de Tassis, datado de 03/10/2018 (ID nº 2389045), é possível constatar que o impetrante “iniciou tratamento em outubro/16 apresentando um quadro: crise de choro, irritabilidade, labilidade emocional, distúrbio do sono, sudorese, cefaleia, isolamento social, baixa higiene corporal, pensamentos negativos, idéias de suicídio, distúrbio do comportamento e conduta, agressividade (episódios), idéias delirantes de cunho persecutório, alucinações auditivas e visuais. Relata ainda uma tentativa de suicídio com arma de fogo efetuando disparos contra a própria cabeça, não logrando êxito, pois houve falha no disparo da munição; tal relato foi corroborado por seu irmão mais jovem”. 2.3. Mais adiante, no mesmo relatório, restou consignado que “a ingerência da instituição a qual ele é servidor tem influenciado negativamente na melhora do quadro” e que “o acompanhamento psiquiátrico revela com absoluta certeza que as patologias supra descritas se manifestaram no período de exercício da função que foi fato decisivo para a manifestação das referidas patologias”. 2.4. Observe-se que embora o laudo oficial tenha sido conclusivo em afirmar a incapacidade do impetrante para o exercício de atividade laborativa, não esclareceu as razões pelas quais a concessão da aposentadoria deveria ser por invalidez permanente simples, a despeito da ausência de equívoco sobre o nexo de causalidade entre os transtornos psicológicos por ele apresentados e a atividade laboral que desempenhava. 2.5. Dessa maneira, percebe-se que se trata de moléstia profissional, ou seja: doença que é produzida ou desencadeada no exercício do trabalho, sendo certo que nessas condições a Constituição Federal determina que a aposentadoria será por invalidez qualificada com proventos integrais, nos termos do art. 125, da Lei nº 6.677/94. 2.6. Há que se ressaltar, por oportuno, que, de acordo com a Portaria Normativa n.º 1174 do Ministério da Defesa, de 06 de setembro de 2006, a alienação mental é "todo caso de distúrbio mental ou neromental grave e persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração completa ou considerável da personalidade, comprometendo gravemente os juízos de valor e realidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente inválido para qualquer trabalho".Neste contexto, em razão da ausência de fundamentação do laudo oficial devem prevalecer as conclusões do laudo particular que enquadrou o impetrante como portador de alienação mental grave com sintoma psicótico (F25.1 e F32.3). 2.7. Restando evidenciado que os transtornos psicológicos que acometem o impetrante e que foram determinantes para a concessão da aposentadoria por invalidez, estão relacionados com a atividade laboral que ele desempenhava, torna-se impositiva à conversão da aposentadoria por invalidez para a forma qualificada, com percepção dos proventos integrais, de acordo com o art. 125, da Lei 6.677/94, e em face do preenchimento dos requisitos apontados no art. 40, § 1º, I da Constituição Federal. 3. Concessão da segurança. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o Mandado de Segurança, em que figuram, como impetrante, Sanney Taquetti Simões, e, como impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares suscitadas, para, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2019. Desa. Ilona Márcia Reis Presidente/Relatora Procurador(a) de Justiça